Tribunal: TCU
Processo: 027.512/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1600/2022-TCU-Plenário Considerando que, neste processo, foi interposto recurso de reconsideração pela mesma recorrente, que teve seu provimento negado por meio do Acórdão 1947/2021-TCU-Plenário , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 446/2022-TCU-Plenário ; considerando que, em caso de interposição de recursos da mesma espécie em face de uma mesma decisão, somente o primeiro é apreciado e, em relação aos demais, opera-se preclusão consumativa; e considerando não ser possível receber o expediente como recurso de revisão, pois tal instrumento recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/1992; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 278, §3o, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marines Aparecida Gomes Moreira, por preclusão consumativa, e em dar ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta à interessada, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.512/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geraldo Jose Chiogna (XXX.018.380-XX); Marines Aparecida Gomes Moreira (XXX.896.578-XX) e Vera Lucia Ferreira Costa (XXX.635.358-XX). 1.2. Recorrente: Marines Aparecida Gomes Moreira (XXX.896.578-XX). 1.3. Unidade: Gerência Executiva do INSS em Campinas/SP. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos - Serur. 1.8. Representação legal: Cassio Aurélio Lavorato (249.938/OAB-SP). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.